Tribunal: TJSP
Processo: 1040093-92.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação monitória objetivando o recebimento de mensalidades inadimplidas – Reconvenção alegando falha na prestação dos serviços que deram causa à ausência de aproveitamento em várias disciplinas do curso ministrado pela autora à filha do réu – Não comprovação – Atraso na realização da matrícula sobre o qual não se vislumbra a culpa da autora – Sentença infra

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação monitória objetivando o recebimento de mensalidades inadimplidas – Reconvenção alegando falha na prestação dos serviços que deram causa à ausência de aproveitamento em várias disciplinas do curso ministrado pela autora à filha do réu – Não comprovação – Atraso na realização da matrícula sobre o qual não se vislumbra a culpa da autora – Sentença infra petita – Ausência – Análise de todos os pedidos formulados – Aluna que foi reprovada mesmo nas disciplinas em que teve 100% de frequência – Justificativa para reconhecer exceção de contrato não cumprido – Inexistência – Réu qe não comprovou o pagamento das mensalidades – Devolução de pagamentos alegados e indenização por danos morais – Descabimento – Sentença mantida – Improvimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1040093-
92.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SERGIO LOURENÇO
SEIXALVO, é apelado ESACOM - ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO,
COMUNICAÇÃO, E MARKETING S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040093-92.2016.8.26.0562 -Voto no
2
APELANTE: SÉRGIO LOURENÇO SEIXALVO
APELADO: ESACOM ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E MARKETING S.C. LTDA.
COMARCA: SANTOS
EMENTA: Prestação de serviços educacionais
Ação
monitória objetivando o recebimento de mensalidades
inadimplidas Reconvenção alegando falha na prestação dos
serviços que deram causa à ausência de aproveitamento em
várias disciplinas do curso ministrado pela autora à filha do réu
Não comprovação Atraso na realização da matrícula sobre o
qual não se vislumbra a culpa da autora Sentença infra petita
Ausência Análise de todos os pedidos formulados – Aluna
que foi reprovada mesmo nas disciplinas em que teve 100% de
frequência Justificativa para reconhecer exceção de contrato
não cumprido
Inexistência
Réu qe não comprovou o
pagamento das mensalidades
Devolução de pagamentos
alegados e indenização por danos morais Descabimento
Sentença mantida Improvimento.
VOTO N° 44.813
(processo digital)
A r. sentença de fls. 271/278, cujo relatório é ora
adotado, julgou procedente a ação monitória e improcedente a reconvenção
relativas a prestação de serviços educacionais. Apelou o réu-reconvinte, a fls.
306/318, pugnando pela gratuidade de justiça e aduzindo que a sentença é
infra petita porque não analisado o requerimento de reconhecimento de
existência de relação consumerista entre as partes com inversão do ônus
probatório. No mérito insiste na tese de exceção de contrato não cumprido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040093-92.2016.8.26.0562 -Voto no
3
Alega que em razão de falhas nos serviços prestados pela autora-reconvinda a
filha do autor teve quase nenhum aproveitamento das matérias ministradas.
Aduz que o extravio da prova de vestibular daquela acarretou grave atraso na
matrícula. A alegada notificação de que a aluna havia passado no vestibular foi
enviada pela autora para endereço de e-mail desconhecido. Cabia à autora
orientar quanto ao necessário para a matrícula, dada a relação de consumo.
Destaca a responsabilidade objetiva da apelada. Pede a improcedência da
ação e na reconvenção devem ser devolvidas as três mensalidades pagas,
além de danos morais.
Processado o apelo, subiram os autos com
contrarrazões.
Em juízo de admissibilidade foi indeferida a
gratuidade e determinado o recolhimento das custas de preparo, tendo sido o
preparo recolhido a fls. 438/439, sobrevindo o recebimento do apelo.
Posteriormente
foi
deferida
a
gratuidade
ao
apelante, que após o recolhimento do preparo interpôs agravo regimental, já
julgado.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
monitória
objetivando
o
recebimento de valor equivalente a três mensalidades vencidas de abril a
junho/2015 do Curso Superior de Direito ministrado pela autora à filha do réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040093-92.2016.8.26.0562 -Voto no
4
cuja prestação de serviços foi contratada a fls. 17.
Em reconvenção, o réu pugnou pela declaração de
inexigibilidade do débito, alegando que a falha nos serviços prestados pela
autora trouxeram quase nenhum proveito à filha dele, destacando o extravio
da prova do vestibular como causa do atraso na matrícula e ingresso nas aulas
e também a quantidade de aulas vagas deixando a aluna ociosa e sem acesso
ao ensino.
Pugnou também pela condenação da reconvinda na
devolução de três mensalidades pagas e em indenização por danos morais
consistentes no trauma e desestímulo aos estudos causados à aluna e
transtornos ao apelante que enfrentou toda a situação como assistente legal
da filha.
A r. sentença de procedência da monitória e
improcedência da reconvenção deve ser mantida.
Com efeito, a contratação dos serviços da autora e
a existência da prestação dos serviços propriamente ditos são incontroversas.
Mas a alegada falha na prestação dos serviços que justificasse o não
pagamento deles não se verificou nos autos.
Inicialmente, a realização da matrícula não dependia
da apresentação da folha de prova da então vestibulanda, como se vê dos
documentos exigidos nas relações de fls. 89, apresentada pelo próprio réu-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040093-92.2016.8.26.0562 -Voto no
5
reconvinte, e fls. 246.
A informação sobre a aprovação no vestibular, como
bem salientou o julgador de primeiro grau, era do interesse da estudante
buscar, aí não sendo exigível, ainda que por força da relação de consumo, que
fosse atribuída à instituição de ensino a obrigação de informar o resultado a
cada um dos alunos que concorreram às vagas de seus cursos.
Por este motivo, não caberia promover a inversão
do ônus probatório pretendida pelo apelante e muito menos reconhecer a
ocorrência de sentença infra petita, até porque ainda que a inversão fosse
cabível, a inexistência de menção ao ônus da prova não tornaria infra petita a
sentença que analisou todos os pedidos formulados na ação e na
reconvenção.
Note-se que a folha de prova do vestibular da aluna
está acostada a fls. 240/242.
E a fls. 247 consta que a aluna foi reprovada mesmo
em disciplinas nas quais obteve 100% de frequência, de sorte que a perda de
um mês de aulas no início do curso não poderia mesmo ser adotada como a
causa do não aproveitamento.
Não há nos autos, ademais, quaisquer elementos
que de maneira concreta apontem para uma ausência frequente de aulas
ministradas aos alunos em geral ou de deficiência no conteúdo do ensino que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040093-92.2016.8.26.0562 -Voto no
6
pudessem ser a causa do baixo aproveitamento da aluna.
Nesse contexto, não há razões para se reconhecer
a exceção de contrato não cumprido para justificar a ausência dos pagamentos
das mensalidades dos meses de abril a junho de 2015, que o apelante não
comprovou apresentando o respectivo recibo.
Portanto, não há declaração de inexigibilidade a
reconhecer, tampouco devolução a determinar ou indenização por danos
morais a fixar, mantendo-se a r. sentença na íntegra.
Majoro a honorária advocatícia em razão da
sucumbência recursal do apelante para R$1.000,00, nos termos do parágrafo
11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR